Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702450-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSERLI GOMES ANTUNES AGRAVADO: ANA PAULA SILVEIRA NETTO D AVILA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina (processo no 0701824-63.2023.8.07.0005), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir o percentual de desconto salarial à 10% (ID 64887018). Em suas razões (ID 64886373), pugna pelo deferimento de tutela de urgência a fim de que o referido desconto seja suspenso. Afirma que a verba salarial é impenhorável, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que somente é excetuado em casos de prestação alimentícia ou em relação às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, de acordo com o parágrafo segundo do mesmo artigo. É o relato do necessário. Decido. Ante os documentos apresentados (IDs 64887025 a 64887028), defiro o benefício de gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A decisão agravada está amparada no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, visando compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais “independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ, EREsp n. 1.874.222/DF). Nesse contexto, considerando o contracheque de ID 64887028, pág. 29, não se vislumbra impedimento para que o executado, ora agravante, possa suportar o pagamento da obrigação, com a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sua sobrevivência com dignidade. Cabe destacar que a existência de empréstimos e dívidas foi expressamente levada em conta para a redução do percentual na decisão agravada, o qual havia sido fixado em 15% anteriormente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.